Tribunal: STF
Processo: RHC 262697
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. Condenação pelo Tribunal do Júri. Execução imediata da pena. Possibilidade. Tema nº 1068-RG. Alegação de incompetência. Supressão de instância no STJ. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por João Marcelo Vieira Diniz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 216.606/SP (evento 103).



    O Recorrente foi condenado à pena de 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. Ao réu foi conferido o direito de recorrer em liberdade.



    Após representação do Ministério Público, o magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de execução provisória da pena imposta ao Recorrente (evento 4). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ilegalidade da decisão que determinou a imediata execução da pena. Argumenta que a decisão do Juízo de primeiro grau foi proferida antes da publicação do acórdão exarado no RE 1.235.340/SC (Tema 1068). Aduz que, no recurso especial interposto pelo Recorrente, ainda estão sendo discutidas matérias que podem conduzir à anulação da condenação. Alega a incompetência do Juízo de origem para decretar a prisão, visto que os autos já haviam subido à segunda instância. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição de contramandado de prisão em favor do Recorrente (evento 106).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 103).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou ordem para suspender a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri. 



    2. O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri a 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio duplamente qualificado, com execução provisória da pena determinada antes do trânsito em julgado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri pode ser aplicada a fatos ocorridos antes da vigência da Lei n. 13.964/19, considerando a tese de repercussão geral fixada pelo STF no Tema 1068. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STF autoriza a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada, conforme o Tema 1068 de repercussão geral. 



    5. A ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão do STF permite a aplicação imediata da execução provisória da pena.



    6. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STF e do STJ, não havendo ilegalidade na manutenção da prisão do recorrente. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é autorizada pela soberania dos veredictos, independentemente do total da pena aplicada. 2. A ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão do STF permite a aplicação imediata da execução provisória da pena."”



    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pelo Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.



    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra ato exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.10.2014; e RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.3.2014).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, ressaltou que:



    “Conforme relatado, impugna-se a execução provisória da pena imposta em condenação pelo Tribunal do Júri. 



    O réu respondeu ao processo em liberdade foi condenado pelo Tribunal do Júri, e recebeu a pena de 16 anos 9 meses 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Enquanto pendente a apelação criminal, o juiz de primeiro grau acolheu o pedido do Ministério Público e determinou a imediata execução da sentença, em atendimento ao disposto no Tema de Repercussão Geral n. 1.068 (fls. 32/35). 



    Quanto aos marcos temporais: o crime foi praticado antes de 2016 (fl. 83); a condenação pelo Júri se deu em 11/6/2024; decisão de execução provisória foi prolatada em 18/10/2024; o acórdão impetrado proferido em 13/3/2025. 



    O Supremo Tribunal Federal – STF, em 12/9/2024, ao julgar o RE n. 1.235.340 /SC, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que a soberania dos vereditos autoriza a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da reprimenda fixada - Tema 1.068. Segue a ementa do precedente (publicado em 13/11/2024):



    (...)



    Sobre o direito intertemporal, esta Corte tem entendido devam ser imediatamente iniciadas as execuções provisórias de penas em casos de condenações pelo Tribunal de Júri, ainda que o crime tenha sido cometido antes do advento da Lei n. 13.964/2019. Tampouco se distingue os casos em que as condenações do Júri sejam anteriores ao julgamento do RE n. 1.235.340/SC, pois o Supremo não modulou temporalmente os efeitos vinculantes da tese. Vejamos:



    (...)”



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.235.340 (Tema 1.068), firmou a orientação no sentido de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. Confira-se a ementa do julgado, publicada em 13.11.2024:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEMINICÍDIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio. 



    2. Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da sua ex-companheira e, após uma discussão, “sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima”, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, havendo sido encontradas na sua residência arma e munições. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 



    4. Saber se é constitucional o art. 492, I, “e”, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121). 



    6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 



    7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas.



     8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. 



    9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 



    10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 



    11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 



    12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    14. Tese de julgamento: ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’.” (RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje 13.11.2024).



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: HC 250.101 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21.02.2025; HC 248.207/AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.12.2024; HC 237.795/CE, Rel. Min. André Mendonça; HC 252.977/CE, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 252.542/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    No caso concreto, o Tribunal Pleno admitiu a aplicação retroativa da lei para autorizar a execução provisória da pena. Desse modo, “Conforme registrado, no RE 1.235.340, o Plenário da Corte determinou a retroação da lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. Por isso mesmo, o Tribunal, com consequência lógica, admitiu a retroatividade da novel previsão legal. Se a execução provisória da pena, no caso concreto, não pudesse retroagir, aquele recurso extraordinário não teria êxito, exatamente porque era caso de retroação.” (HC 248.518 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    Por fim, destaco, no que sobreleva, excerto do voto condutor do acórdão no RE 1.235.340/SC, no sentido de que “Como regra quase que absoluta, prevalecerá a decisão do Tribunal do Júri, tendo em vista as raríssimas hipóteses de cabimento da apelação contra o veredicto popular. Caso haja indícios fortes de nulidade do processo ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal competente para o julgamento do recurso de apelação, no exercício do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão condenatória até o julgamento final do recurso. Isto sem contar a permanente possibilidade de impetração de habeas corpus, “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII).” (destaquei).



    Na espécie, verifico que o Tribunal de Justiça local, em sede de apelação, rejeitou as teses defensivas de nulidade e manteve a condenação do Recorrente pelo crime de homicídio qualificado, ao fundamento de que “A supremacia de que está investido o Tribunal Popular, sustentada constitucionalmente, confere-lhe a prerrogativa de julgar os crimes contra a vida e o recurso de apelação, de caráter restritivo, só pode ser acolhido nas hipóteses em que o resultados e mostrar gritantemente desconectado dos elementos de convicção recolhidos no processo. Não é preciso lembrar que decisão manifestamente contrária à prova dos autos única a permitir a invalidação do julgamento e sobreposição da regra constitucional da soberania dos vereditos é a que não encontra nenhum arrimo probante, não se confundindo, nem de perto, com a apoiada em interpretação probatória, ainda que o Conselho de Sentença tenha optado por uma das correntes surgidas no arcabouço processual. Não é o caso dos autos. (...). Desse modo, não há se cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se os jurados optaram pela condenação do recorrente, em franco acolhimento a uma das teses que lhe foram apresentadas, com respaldo no conjunto probatório carreado aos autos, exercendo, assim, a sua soberania, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.” (evento 47).



    No tocante à alegação de incompetência do Juízo de origem, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “a alegada incompetência do Juízo de primeiro grau não foi decidida no acórdão contestado, o que inviabiliza o exame do tema pelo STJ, neste recurso, sob pena de supressão de instância, notadamente porque não houve oposição de eventual recurso integrativo que permitisse a deliberação da questão”.



    Nesse prisma, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Anoto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.



    De qualquer maneira, na esteira do ato dito coator, “ainda que pudesse se discutir a quem caberia emitir a guia da execução provisória — Tribunal de Justiça ou ao juízo de primeiro grau—, fato é que o Tribunal de origem, ao denegar a impetração, convalidou tal determinação”.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente